Tribunal: STF
Processo: ARE 1043707
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pelo Ministro Nunes Marques para análise de redistribuição, tendo em vista alegação da parte recorrente de prevenção para o Ministro Gilmar Mendes, Relator do HC 184.431. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 67, § 7º, do RISTF, “O processo que retornar ao Tribunal, por alegado erro material em decisão transitada em julgado, será encaminhado ao Relator ou ao sucessor”. 
    In casu, estes autos foram distribuídos ao Ministro Celso de Mello em 27/4/2017; o acórdão da Segunda Turma, que manteve a decisão que não conheceu do recurso, transitou em julgado em 2/12/17; em 6/3/2020 o presente feito retornou ao Tribunal para análise de recurso interposto contra acórdão proferido em sede de embargos infringentes pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    O HC 184.431 foi distribuído para o Ministro Gilmar Mendes em 23/4/2020, cuja ordem foi denegada em 23/6/2020, decisão mantida em sede agravo regimental, transitado em julgado em 9/9/2020.
    Consectariamente, não há de se cogitar de prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes para o processo e julgamento deste recurso. 
    Ex positis, MANTENHO a distribuição do feito. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente